Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-56.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800876-56.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: ROSANGELA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. NORMA ESPECIAL DO PCCR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. SUPRESSÃO UNILATERAL DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Terra Santa contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, para determinar a implantação do adicional de titularidade de 10% sobre o vencimento básico, em razão da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Educação Especial Inclusiva, com pagamento retroativo à data da supressão, observada a prescrição quinquenal. O Município sustenta a inaplicabilidade do benefício à autora por ocupar cargo de nível médio, a ausência de vínculo entre a especialização e o cargo e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora pública municipal integrante do magistério, ocupante de cargo de professora de nível médio, faz jus ao adicional de titularidade de 10% previsto no art. 68, I, da Lei Municipal nº 269/2019, em razão de pós-graduação na área de atuação; e (ii) estabelecer se a supressão unilateral do benefício, sem prévia notificação e sem instauração de processo administrativo, configura ilegalidade passível de correção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 assegura o adicional de titularidade ao profissional da educação que obtenha certificado de pós-graduação, mestrado ou doutorado na área profissional em que estiver vinculado, sem exigir que o cargo tenha como requisito de ingresso o nível superior.

A expressão “profissional da educação”, empregada na norma municipal, abrange os integrantes do magistério municipal, independentemente do nível de escolaridade exigido para a investidura no cargo.

A Lei Municipal nº 269/2019, por disciplinar especificamente a carreira do magistério, prevalece sobre a regra geral do Regime Jurídico Único dos servidores municipais, nos termos do critério da especialidade, não sendo lícito restringir, por via interpretativa, direito funcional não limitado pelo legislador.

Preenchidos os requisitos legais, a concessão do adicional de titularidade constitui ato administrativo vinculado e gera direito subjetivo da servidora, de modo que a negativa ou a supressão do pagamento configura ilegalidade passível de controle jurisdicional.

A Súmula Vinculante nº 43 do STF não incide na hipótese, porque o reconhecimento do adicional não importa provimento derivado, ascensão funcional, mudança de cargo, alteração de carreira ou modificação de atribuições, mas apenas pagamento de vantagem pecuniária prevista em lei.

A cessação do pagamento de vantagem remuneratória já incorporada ao patrimônio jurídico imediato da servidora, após meses de percepção, exige prévio processo administrativo, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme a tese firmada no Tema 138 do STF.

As Súmulas nº 346 e 473 do STF não afastam a necessidade de processo administrativo quando o ato administrativo a ser desfeito já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado.

A servidora comprovou os fatos constitutivos de seu direito mediante prova do vínculo funcional e apresentação do certificado de pós-graduação, enquanto o Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, limitando-se a sustentar interpretação jurídica restritiva da legislação local.

Os consectários legais devem ser adequados para observar, até 08/12/2021, os critérios do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 assegura adicional de titularidade ao profissional da educação que comprove pós-graduação na área de atuação, independentemente de o cargo ocupado exigir nível superior para investidura. 2. A norma específica do plano de cargos e carreira do magistério prevalece sobre a regra geral do regime jurídico único dos servidores municipais quanto à disciplina do adicional de titularidade. 3. O pagamento do adicional de titularidade, quando preenchidos os requisitos legais, constitui ato vinculado e gera direito subjetivo do servidor. 4. A Súmula Vinculante nº 43 do STF não se aplica ao pagamento de vantagem pecuniária decorrente de qualificação acadêmica sem alteração de cargo, carreira ou atribuições. 5. A supressão de vantagem remuneratória já concedida e paga ao servidor exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa. 6. A partir de 09/12/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa Selic incide como índice único de correção monetária e juros de mora, sem cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º, 4º, II, e 11, 373, I e II, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º. CC, art. 406. CTN, art. 161, § 1º. Lei Municipal nº 269/2019, art. 68, I e § 1º. Lei Municipal nº 089/1999, art. 74. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011, Tema 138. STF, RE 870.947, Tema 810. STF, Súmula Vinculante nº 43. STF, Súmulas nº 346 e 473. STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905. TJPA, Apelação Cível nº 0800870-49.2023.8.14.0128, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.06.2025. TJPA, Remessa Necessária nº 0800542-87.2021.8.14.0032, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

16ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 14 de maio de 2026 e término em 21 de maio de 2026.

Belém (PA), datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE TERRA SANTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de evidência ajuizada por ROSANGELA SILVA BATISTA.

A decisão recorrida, lançada ao id 22006262, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Município de Terra Santa implemente o pagamento do adicional de titularidade (pós-graduação) no percentual de 10% sobre o vencimento básico da autora, com efeitos retroativos à data da supressão, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1º, do CTN, bem como correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento não pago, além da fixação de honorários advocatícios conforme art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id 22006263), o ente municipal sustenta, em síntese, que: (i) o adicional de titularidade seria devido apenas aos servidores ocupantes de cargos pertencentes ao grupo de nível superior, nos termos do Regime Jurídico Único; (ii) a autora ocupa cargo cujo requisito de ingresso é nível médio (magistério), não fazendo jus ao benefício; (iii) inexistiria vinculação entre o curso de pós-graduação e as exigências do cargo; (iv) pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões apresentadas ao id 22006366, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, ao argumento de que: (i) o adicional pleiteado encontra fundamento no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR do magistério), aplicável aos profissionais da educação independentemente do nível do cargo; (ii) a interpretação do Município, baseada no art. 74 do RJU, é equivocada, por se tratar de norma distinta; (iii) a supressão do adicional ocorreu de forma unilateral, sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (iv) requer o desprovimento do recurso.

Consta, ainda, manifestação do Ministério Público (id 24500333), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação municipal aplicável e com a jurisprudência pertinente, destacando, ainda, a ausência de devido processo legal na supressão da vantagem remuneratória.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I — DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) saber se a apelada, servidora pública efetiva do Município de Terra Santa, ocupante do cargo de professora de nível médio, faz jus ao adicional de titularidade de 10% previsto no art. 68, inciso I, da Lei Municipal nº 269/2019, em razão da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Educação Especial Inclusiva; e (ii) verificar se a supressão unilateral do benefício, sem prévia notificação e sem instauração de processo administrativo, configurou ilegalidade passível de correção judicial.

Inicialmente, o ente municipal concedeu o benefício à apelada no período compreendido entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, vindo, contudo, a suprimi-lo posteriormente, sem qualquer notificação previa, o que motivou a propositura da presente ação para a restituição do pagamento e a percepção de valores retroativos

II — DO DIREITO AO ADICIONAL DE TITULARIDADE

O adicional de titularidade pleiteado pela apelada encontra expressa previsão no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Terra Santa — PCCR, nos seguintes termos:

Art. 68. O adicional por titularidade será pago ao profissional da educação em função da aquisição do Certificado de Pós-graduação em níveis de Especialização, Mestrado e Doutorado todos na área profissional em que estiver vinculado, nos seguintes percentuais:

I – 10% pela Especialização;

II – 20% pelo Mestrado;

III – 30% pelo Doutorado.

§1º – Os títulos referidos nos incisos do caput deste artigo devem ser adquiridos em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e os cursos devidamente legalizados.

Da leitura do dispositivo, extraem-se com clareza os requisitos para a concessão do benefício: (a) ser profissional da educação vinculado ao Município; (b) possuir certificado de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado; e (c) ter obtido o título em instituição credenciada pelo Ministério da Educação, em curso devidamente legalizado e na área profissional de atuação.

Não há, no texto legal, qualquer exigência de que o servidor ocupe cargo cujo requisito de ingresso seja o nível superior. O legislador municipal, ao utilizar a expressão "
profissional da educação
", abrangeu todos os servidores integrantes do magistério municipal, independentemente do nível de escolaridade exigido para a investidura no cargo.

A tentativa do ente municipal de restringir o alcance do art. 68 com base no art. 74
[1]
do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais — Lei nº 089/1999 — não se sustenta juridicamente. O RJU é norma geral aplicável ao conjunto dos servidores públicos municipais, ao passo que a Lei nº 269/2019 constitui norma especial, voltada especificamente à carreira do magistério. Pela regra clássica de solução de antinomias normativas —
lex specialis derogat legi generali
—, as disposições específicas do PCCR prevalecem sobre as disposições gerais do RJU no âmbito das relações funcionais dos profissionais da educação.

Não é dado ao intérprete, sob o pretexto de compatibilização sistemática, acrescentar ao texto do art. 68 da Lei nº 269/2019 um requisito que o legislador deliberadamente não inseriu. A criação de exigência não prevista em lei por via interpretativa viola o próprio princípio da legalidade, que protege tanto a Administração quanto o servidor.

Nesse sentido, atendidos os requisitos legalmente estabelecidos, a concessão do adicional de titularidade configura ato administrativo vinculado, desprovido de qualquer margem de discricionariedade. Demonstrado o preenchimento das condições previstas em lei, o pagamento constitui direito subjetivo da servidora, e sua negativa ou supressão representa ilegalidade corrigível pelo Poder Judiciário.

Nesse exato sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

(...) A Lei Municipal nº 269/2019 assegura o pagamento do adicional de titularidade ao profissional da educação com certificação de pós-graduação na área de atuação, sendo a concessão ato vinculado. (TJPA – Apelação Cível nº 0800870-49.2023.8.14.0128 – Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – 2ª Turma de Direito Público – j. 12/06/2025)

No mesmo sentido, em caso análogo envolvendo legislação de igual natureza:

(...) Atendido o requisito legal, o pagamento da gratificação se revela como um direito subjetivo, sendo o seu pagamento um ato vinculado, sem qualquer margem de discricionariedade. (TJPA – Remessa Necessária nº 0800542-87.2021.8.14.0032 – Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro – 1ª Turma de Direito Público – j. 01/04/2024)

III — DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF

O ente municipal sustenta que a concessão do adicional configuraria forma de ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF, que assim dispõe: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

O argumento não merece acolhida. A Súmula Vinculante nº 43 do STF trata especificamente de provimento derivado — hipóteses em que o servidor muda de cargo, de carreira ou de quadro sem submissão a novo concurso público. Não é essa a situação dos autos.

A apelada permanece no mesmo cargo em que ingressou mediante concurso público — professora de nível médio — e continuará a exercer as mesmas atribuições após o reconhecimento do adicional. O benefício pleiteado não implica mudança de cargo, alteração de carreira, modificação de atribuições ou qualquer forma de progressão funcional. Cuida-se, tão somente, de vantagem pecuniária prevista em lei para reconhecer o esforço de qualificação acadêmica do profissional da educação, sem qualquer repercussão sobre a estrutura do cargo ou da carreira.

Aplicar a SV 43 a essa situação seria ampliar indevidamente seu alcance para abarcar hipótese que ela manifestamente não contempla, esvaziando, por via oblíqua, incentivos legítimos à qualificação dos profissionais da educação pública.

IV — DA ILEGALIDADE DA SUPRESSÃO UNILATERAL DO BENEFÍCIO

Conforme demonstrado nos autos, o Município de Terra Santa concedeu o adicional de titularidade à apelada no período de dezembro de 2020 a agosto de 2021, cessando unilateralmente o pagamento a partir de setembro de 2021, sem qualquer notificação prévia à servidora e sem a instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Esse proceder é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 594.296/MG, fixou tese com repercussão geral — Tema 138 — no sentido de que: "
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo."
(STF – RE 594.296/MG – Rel. Min. Dias Toffoli – Tribunal Pleno – j. 21/09/2011)

No caso em exame, o benefício foi pago por quase um ano, gerando efeitos patrimoniais concretos na esfera jurídica da servidora, que passou a contar com aquela parcela remuneratória em seu planejamento financeiro. A cessação abrupta do pagamento, sem qualquer procedimento administrativo, sem motivação e sem oportunidade de defesa, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A invocação das Súmulas nº 346 e 473 do STF — que autorizam a Administração a anular seus próprios atos ilegais — não socorre o apelante, pois tais enunciados não dispensam a observância do devido processo legal quando o ato já produziu efeitos concretos na esfera do administrado, conforme expressamente fixado no Tema 138/STF. A autotutela administrativa não é absoluta e deve ser exercida com respeito às garantias constitucionais do servidor.

Esta Egrégia Corte já se pronunciou no mesmo sentido:

(...) A cessação unilateral do pagamento pelo Município, sem motivação legal, configurou supressão indevida de verba devida à servidora. (TJPA – Apelação Cível nº 0800870-49.2023.8.14.0128 – Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – 2ª Turma de Direito Público – j. 12/06/2025)

V — DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

Importa registrar que a apelada comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito postulado (art. 373, inciso I, do CPC): demonstrou ser servidora efetiva do Município de Terra Santa, ocupante do cargo de professora, e apresentou certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Educação Especial Inclusiva, obtido em instituição credenciada pelo Ministério da Educação.

Ao ente municipal incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, inciso II, do CPC). Todavia, o Município limitou-se a apresentar argumentação de ordem jurídica acerca da interpretação da legislação municipal, sem trazer aos autos qualquer elemento fático capaz de afastar o direito da servidora — como, por exemplo, prova de que o curso não foi realizado na área de atuação profissional ou de que a instituição não era credenciada. O ônus que lhe competia não foi cumprido.

VI — DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A sentença recorrida determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, §1º, do CTN, bem como correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento não pago.

Impõe-se, contudo, a adequação dos critérios de atualização monetária e de juros às normas supervenientes. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 09/12/2021, estabeleceu que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência da Taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, a partir de sua entrada em vigor.

Assim, para o período anterior a 09/12/2021, aplicam-se os critérios fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947) e pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG). A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, de forma acumulada mensalmente e sem cumulação com qualquer outro índice.

Nesse ponto, a sentença merece reparo parcial, devendo ser modulada para incorporar a aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da EC nº 113/2021, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em seus termos, ressalvada a modulação dos consectários legais, para determinar a aplicação da Taxa Selic, de forma acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, como único índice de correção monetária e de juros de mora nas condenações em face da Fazenda Pública, em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021, mantidos os critérios do Tema 810/STF e do Tema 905/STJ para o período anterior.

Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de majoração da verba sucumbencial na instância revisional, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação processual expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, advirto que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

[1]

Art. 74: O adicional de escolaridade será devido ao titular do cargo, para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão de grau universitário, calculado no percentual de 80% a incidir sobre o vencimento base da função.

Belém, 22/05/2026